Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRATIFICAÇÃO DE RISCO - GAR. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei 840/2011, que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal, prevê que o servidor público que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade, devendo optar por um deles, sendo vedada a cumulação.
2. No âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de impedir também a cumulação de qualquer um dos referidos adicionais com gratificações que possuam a mesma natureza jurídica de compensar financeiramente o servidor por exercer atividade de risco de vida ou de saúde.
3. Há efetivo bis in idem na cumulação de Gratificação de Atividade de Risco – GAR com adicional de insalubridade, de modo que não há como se deferir o pedido inicial, apesar do laudo técnico atestar efetivamente as condições insalubres nas quais a servidora labora.
4. Recurso conhecido e não provido.